Tribunal: TJSP
Processo: 2035302-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão recursal visando a suspensão de prazo para pagamento de débito junto aos recorridos; afastar as multas cominatória e por ato atentatório; o deferimento de depósito de valores indicados; a anulação da decisão 'extra petita'; limitação das despesas havidas durante o período de internação da (cachorra) Pandora; observar-se a solidariedade entre Agravante e Corré.

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão recursal visando a suspensão de prazo para pagamento de débito junto aos recorridos; afastar as multas cominatória e por ato atentatório; o deferimento de depósito de valores indicados; a anulação da decisão 'extra petita'; limitação das despesas havidas durante o período de internação da (cachorra) Pandora; observar-se a solidariedade entre Agravante e Corré. Concedido o efeito ativo em favor da agravante para depositar o valor de R$28.666,59, em cinco dias, sem as sombras das multas. Intimação da Gol para depositar o importe de R$ 17.654,29, em cinco dias, cujo total representa a sua metade em relação ao débito perante os autores. Levantamentos de valores impedidos de serem realizados nos principais. Contrarrazões da Gol. Admitem a solidariedade entre as partes. Reclama pagamento do que despendeu a mais. Pedido que deve ser formulado perante o juiz de primeiro grau, para evitar supressão de instância. Contrarrazões dos agravados. Decisão que, embora fundamentada, não guarda lógica a ser preservada. Modificação que se impõe. Recurso provido.